Tribunal: CARF
Processo: 16561.720099/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720099/2013-77
RESOLUÇÃO
3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELIPE PELLICCIOTTA DANTAS ABRAHAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
2
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 130/133), para exigência de
crédito tributário, no valor originário de R$ 2.353.700,28, referente à multa
regulamentar, decorrente da prestação de informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial inexata, necessária à
determinação do procedimento de controle apropriado.
Informa a autoridade aduaneira, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 134/138,
que, em procedimento de fiscalização da aeronave de prefixo norte-americano
N350FK, fabricada pela Gulfstream Aerospace Corp, modelo G350, com número
de série 4040, introduzida no território nacional sob o amparo do regime de
admissão temporária estabelecida pelo Decreto no 97.464/1989, foram
detectadas infrações administrativas capituladas no art 711, inciso III, do Decreto
no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), a despeito de não terem sido
constatadas irregularidades puníveis com a pena de perdimento da
correspondente mercadoria, conforme Termo de Verificação Fiscal constante no
processo administrativo no 16905.720027/2013-91.
Em resumo, discorre no relatório fiscal que:
Das infrações administrativas
1. É incontroverso que a operação da aeronave N350FK, desde os primeiros vôos,
fora contratualmente cedida para a empresa EJS Aviation Services Ltd. (operador);
2. O preposto da aeronave (do operador), o piloto Eduardo Maciel Lorenzetti,
informou em AVANAC/TEAT (Autorização de Vôo da Anac/Termo de Entrada e
Admissão Temporária) operador diverso da empresa EJS Aviation Services Ltd.,
qual seja, a EJS Executive Shares III Inc. (proprietário da aeronave), situação essa
bem representada no quadro abaixo:

3. Incorreu dessa forma na infração descrita no inciso I, do parágrafo 1o, do artigo
711, do Decreto no 6.759/2009, a seguir reproduzido:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o): (...)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833,
de 2003, art. 69, § 2o):
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
3
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
4. Entende que a emissão do TEAT (Termo de Entrada e Admissão Temporária) é
considerada desembaraço aduaneiro, consoante arts. 360, 542, 543, 564 e 571 do
Decreto no 6.759/2009;
5. E ainda, que, considerando que cada TEAT/Avanac corresponde a um despacho
aduaneiro (despacho de admissão temporária) distinto e independente, conforme
legislação supra, a multa de 1% deve ser aplicada para cada TEAT/Avanac com
informação inexata, não obstante se tratar da mesma mercadoria (aeronave);
Da sujeição passiva
6. Como decorrência da mencionada prestação inexata de informação, restou
caracterizado o cometimento de infração, respondendo por ela quem concorreu
para a sua prática ou dela se beneficiou, nos termos do arts. 94 e 95 do Decreto-
lei no 37/66;
7. Sendo, então, o comandante da aeronave a pessoa legalmente designada como
preposto do explorador/operador, consoante art. 165 do Código Brasileiro de
Aeronáutica1 , a ele deve ser atribuída a sujeição passiva, sem prejuízo da
imputação de responsabilidade à empresa estrangeira EJS Aviation Services Ltd.;
Da base de cálculo/valor da multa
8. A autoridade fiscal utilizou como base de cálculo da exação (valor aduaneiro) a
quantia correspondente ao valor de aquisição da aeronave (US$ 26.989.500,00),
extraído do contrato de compra, convertido em reais mediante a aplicação da
taxa de câmbio vigente na data de entrega da aeronave ao seu
proprietário/operador (momento da tradição do bem), que consoante nota de
venda “Aircraft Bill of Sale”, ocorreu em 19/07/2006;
9. Após a conversão, apurou-se o valor aduaneiro da aeronave de R$
58.842.507,90;
10. Considerando, então, que foram detectados 4 Avanac/TEATs com informações
incorretas, chegou-se ao valor da multa de R$ 2.353.700,28 (1% x VA x 4).
Cientificado do auto de infração em 20/09/2013 (fls. 142), o contribuinte
apresentou, em 21/10/2013, a impugnação de fls. 144/165, com as seguintes
alegações:
2. FATOS (...)
2.8. Segundo o AUTO, ao solicitar a expedição de AVANAC e TEAT nas quatro
oportunidades (...) o IMPUGNANTE teria apresentado às autoridades
administrativas informação incorreta a respeito do operador da AERONAVE. Isto
é, quando do preenchimento da solicitação de ingresso em território nacional
mediante o regime de admissão temporária com suspensão total dos tributos, o
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
4
IMPUGNANTE teria apontado incorretamente o nome da PROPRIETÁRIA no
campo do formulário referente ao "Operador" da AERONAVE: (...)
2.10. Cada multa equivale a R$588.425,07, e a soma das quatro alcança o
montante de R$2.353.700,28 exigido pelo AUTO (...)
3. DA ATRIBUIÇÃO DE FATO A SUJEITO PASSIVO QUE NÃO PRATICOU A SUPOSTA
INFRAÇÃO
3.1. Conforme mencionado no item 2.8. acima, o AUTO considerou que o
IMPUGNANTE forneceu às autoridades administrativas informações incorretas a
respeito do operador da AERONAVE em quatro ocasiões: (i) 10.01.2011 (AVANAC
n.° 0006N11 e TEAT n.° 0417700000111); (ii) 24.04.2011 (AVANAC n.° 0780N11 e
TEAT n.° 081760011011); (iii) 08.05.2011 (AVANAC n.° 0894N11 e TEAT n.°
0227700018211); e (iv) 08.07.2011 (AVANAC n.° 1324N11 eTEAT n.°
0717700006911).
3.2. Contudo, mediante a análise do Diário de Bordo da AERONAVE (Doc. 04 -
"DIÁRIO DE BORDO") e do próprio AVANAC relativo ao voo realizado em
08.05.2011 (Doc. 05), observa-se nitidamente que o IMPUGNANTE não estava
presente no referido voo, por meio do qual a AERONAVE ingressou
temporariamente em território nacional.
3.3. De fato, o DIÁRIO DE BORDO deixa claro que os comandantes da AERONAVE,
na ocasião, eram os Srs. Fabio Varella e Eduardo Lorenzetti, de modo que o
IMPUGNANTE sequer poderia ter apresentado às autoridades administrativas
informações incorretas a respeito do operador da AERONAVE nesta oportunidade.
3.4. Assim, independentemente de qualquer outro argumento, o AUTO deve ser
retificado, para que seja excluída a parcela do crédito referente à entrada da
AERONAVE no Brasil em 08.05.2011, equivalente a R$588.425,07, conforme
apontado no item 2.10. supra.
4. DA INEXISTÊNCIA DA SUPOSTA INFRAÇÃO IMPUTADA PELO AUTO 4.1. Ao
descrever a suposta infração cometida, o TVF afirma que o IMPUGNANTE teria
informado, em AVANAC e TEAT, que o operador da AERONAVE seria a
PROPRIETÁRIA. Com isso, prossegue o TVF, o IMPUGNANTE teria prestado
informação de forma inexata, porquanto deveria ter informado que o operador da
AERONAVE era a OPERADORA. (...)
4.3. Com o objetivo de comprovar a assertiva acima, o TVF utiliza como base os
documentos constantes das fls. 126 a 129 dos autos. Como se pode observar dos
referidos documentos, trata-se de ficha extraída do sistema eletrônico interno da
RFB ("FICHA RFB"), que consolida as informações constantes do AVANAC e TEAT
relativas à entrada da AERONAVE pelo regime de admissão temporária com
suspensão total dos tributos.
4.4. As FICHAS RFB, portanto, são documentos diversos dos AVANACs e TEATs e
não são preenchidas pelo IMPUGNANTE, ou por qualquer preposto da
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
5
OPERADORA ou da PROPRIETÁRIA. Trata-se de documento de controle interno da
própria RFB.
4.5. De fato, em tais documentos, no campo destinado ao "Operador" da
AERONAVE, consta o nome da PROPRIETÁRIA, e não da OPERADORA.
4.6. Nas solicitações de expedição de AVANAC e TEAT feitas pelo IMPUGNANTE
em relação a cada uma das entradas de que trata o AUTO, o formulário
preenchido era diverso. Com efeito, neste formulário, não há um campo
reservado ao "Operador" da AERONAVE; existe um campo destinado ao
"Proprietário ou Operador (Owner or Operator)" da AERONAVE (Doc. 06).
4.7. Portanto, ao assinalar o nome da PROPRIETÁRIA no campo reservado ao
"Proprietário ou Operador (Owner or Operator)" da AERONAVE, o IMPUGNANTE
não prestou informação falsa ou mesmo inexata: ao contrário, forneceu às
autoridades administrativas exatamente as informações solicitadas. (...)
5. DO EQUÍVOCO NA APURAÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
5.1. De acordo com o art. 84 da MP n.° 2.158-35/01 e o art. 69 da Lei n.°
10.833/03, na hipótese de prestação de forma inexata ou incompleta de
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
aplica-se multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria a cujo respeito se
prestou informação incorretamente. (...)
5.4. (...) para calcular o valor da multa supostamente aplicável, o TVF: (i) tratou o
valor constante do contrato de aquisição da AERONAVE (fls. 107 e ss. dos autos)
como o seu valor base em dólar americano: US$26.989.500,00; e, em seguida, (ii)
com suposto apoio no art. 97 do RA, converteu esse valor para Reais mediante a
aplicação da taxa do dólar americano para compra de R$2,1802 em 19.07.2006
(cf. fls. 66 dos autos), data da celebração do contrato de arrendamento da
AERONAVE. Com isso, chegou ao suposto valor aduaneiro da AERONAVE:
R$58.842.507,90.
5.5. Ao considerar como base para o cálculo do valor aduaneiro da AERONAVE o
valor constante do contrato de aquisição da AERONAVE, o TVF equivocou-se na
apuração do montante tributável.
5.6. Nos termos do art. 2° da Instrução Normativa SRF n.° 327, de 09.05.2003 ("IN
SRF n.° 327/03"), o valor aduaneiro é o valor da mercadoria importada, conforme
definido no Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio - GATT de 1994, promulgado pelo Decreto n.° 1.355, de
30.12.1994 ("ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA").
5.7. Em conformidade com o disposto no artigo VII - "Valor para fins
alfandegários" do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio ("ACORDO GATT"), que
serviu de ponto de partida para o ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA, o valor
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
6
aduaneiro da mercadoria, em regra, é o seu valor real no tempo e lugar da
operação de importação ocorrida:
"2. (a) O valor para fins alfandegários das mercadorias importadas deverá ser
estabelecido sobre o valor real da mercadoria importada à qual se aplica o direito
ou de uma mercadoria similar, e não sobre o valor do produto de origem nacional
ou sobre valores arbitrários ou fictícios.
(b) O valor real deverá ser o preço ao qual, em tempo e lugar determinados pela
legislação do país importador, as mercadorias importadas ou as mercadorias
similares são vendidas ou oferecidas à venda por ocasião das operações
comerciais normais efetuadas nas condições de plena concorrência. Essas
mercadorias ou mercadorias similares são vendidas ou oferecidas à venda em
condições de plena concorrência e através de operações comerciais normais, na
medida em que o preço dessas mercadorias ou de mercadorias similares dependa
da quantidade sobre a qual recai uma transação determinada, o preço
considerado deverá guardar relação na conformidade da escolha efetuada em
definitivo pelo país importador, quer com quantidades comparáveis, quer com
quantidades fixadas de forma não menos favorável ao importador do que se fosse
tomado o maior volume dessas mercadorias que efetivamente tenha dado ensejo
a transações comerciais entre o país exportador e o país importador.
(c) No caso em que for impossível determinar o valor real em conformidade com
os termos da alínea (b), do presente parágrafo, o valor para fins alfandegários
deverá ser baseado na equivalência comprovável mais próxima desse valor." (g.n.)
5.8. Por outro lado, ao dispor especificamente sobre a valoração aduaneira de
mercadorias em regimes aduaneiros especiais, a IN SRF n° 327/03 determina o
seguinte:
"Art. 34. O valor aduaneiro de mercadoria admitida em regime aduaneiro
especial, cuja importação não tenha como fundamento uma venda para
exportação para o País, deverá ser declarado com base nos documentos da
operação comercial, conforme à prática do tipo de negócio.
§1o Na hipótese deste artigo a autoridade aduaneira poderá decidir pela adoção
de procedimentos fiscais de valoração aduaneira na admissão das mercadorias no
regime, visando à correta determinação dos valores tributários para fins de
responsabilização do beneficiário, ou de exigência dos tributos devidos quando
for o caso.
§2o O disposto neste artigo aplica-se também às admissões de mercadorias no
regime de Entreposto Industrial da Zona Franca de Manaus, referido no art. 468
do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002."
5.9. Certamente, esse dispositivo deve ser lido harmonicamente com o disposto
no ACORDO GATT. Ou seja, não representa uma exceção à regra geral de que o
valor aduaneiro deve, tanto quanto possível, aproximar-se do valor real da
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
7
mercadoria no tempo e lugar da operação ocorrida, obedecidos os métodos
estabelecidos no ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA.
5.10. Como visto acima, o TVF utilizou como base para chegar ao valor aduaneiro
da AERONAVE o valor constante de seu contrato de aquisição. Todavia, trata-se
de contrato celebrado em 16.12.2004; isto é, mais de sete anos antes da primeira
entrada supostamente irregular da AERONAVE no País.
5.11. Ora, é evidente que o valor pago pela AERONAVE quando da celebração do
seu contrato de aquisição, em 2004. não representa o seu valor real à época das
supostas infrações praticadas: portanto, não pode, em hipótese nenhuma, ser
utilizado como base para calcular o valor aduaneiro da AERONAVE. (...)
5.13. Em vez de utilizarem o valor constante do contrato de aquisição da
AERONAVE, as autoridades fiscais deveriam, a fim de calcular com objetividade o
valor mais próximo possível do valor real da AERONAVE, ter se utilizado do seu
valor "bluebook" determinado para a época das supostas infrações.
5.14. O valor "bluebook" de uma aeronave é o valor atribuído a ela por uma
empresa independente após uma análise específica de suas características e do
mercado. Tratase de uma forma imparcial de determinar o valor real (em
condições de mercado) da aeronave em um determinado momento, com base no
know-how da empresa avaliadora.
5.15. De acordo com o laudo de avaliação emitido pela empresa "Aircraft
Bluebook" (Doc. 05), o valor "bluebook" da AERONAVE durante o ano-calendário
de 2011 era US$20.000.000,00.
5.16. Portanto, esse é o valor que deveria ter sido utilizado como base para o
cálculo do valor aduaneiro da AERONAVE: US$20.000.000,00.
5.17. Além disso, também se equivocam as autoridades fiscais ao aplicar
indiscriminadamente a taxa de R$2,1802 para conversão do dólar americano
(19.07.2006 - data da celebração do contrato de arrendamento da AERONAVE)
em relação a todas as entradas da AERONAVE, com suposta base no art. 97 do
Decreto n.° 6.759, de 05.02.2009 ("Regulamento Aduaneiro").
5.18. Com efeito, estabelece o art. 97 do Regulamento Aduaneiro, que consolida o
disposto no art. 24 do Decreto-lei n° 37, de 18.11.1966 ("DL n° 37/66"):
Regulamento Aduaneiro:
"Art. 97. Para efeito de cálculo do imposto, os valores expressos em moeda
estrangeira deverão ser convertidos em moeda nacional à taxa de câmbio vigente
na data em que se considerar ocorrido o fato gerador.
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado da Fazenda alterar a forma de
fixação da taxa de câmbio a que se refere o caput.
" DL n° 37/66:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
8
"Art. 24. Para efeito de cálculo do imposto, os valores expressos em moeda
estrangeira serão convertidos em moeda nacional à taxa de câmbio vigente no
momento da ocorrência do fato gerador.
Parágrafo único. A taxa a que se refere este artigo será a estabelecida para venda
da moeda respectiva no último dia útil de cada semana, para vigência na semana
subsequente." (g.n.)
5.19. Portanto, para fins do art. 97 do Regulamento Aduaneiro e do art. 24 do DL
n.° 37/66, deve-se utilizar a taxa de conversão do dólar americano para o real
vigente na data da ocorrência do fato gerador da pretensa obrigação tributária.
5.20. No presente caso, supostamente teriam ocorrido quatro fatos geradores em
momento diversos: (i) 10.01.2011 (AVANAC n.° 0006N11 E TEAT n.°
0417700000111);
(ii)
24.04.2011
(AVANAC
n.°
0780N11
E
TEAT
n.°
081760011011);
(iii)
08.05.2011
(AVANAC
n.°
0894N11
E
TEAT
n.°
0227700018211); e (iv) 08.07.2011 (AVANAC n.° 1324N11 e TEAT n.°
0717700006911).
5.21. Nos termos do parágrafo único do art. 24 do DL n.° 37/66, as taxas de
conversão do dólar americano vigentes para cada um dos supostos fatos
geradores mencionados acima, apurados de acordo com informações obtidas no
endereço eletrônico do Banco Central do Brasil (Doc. 08), seriam as seguintes:
(i) para a entrada em 10.01.2011. deve-se utilizar a taxa de venda de 07.01.2011
(último dia útil da semana antecedente ao fato gerador): R$1,6861:
(ii) para a entrada em 24.04.2011. deve-se utilizar a taxa de venda de 20.04.2011
(último dia útil da semana antecedente ao fato gerador): R$1,5722;
(iii) para a entrada em 08.05.2011, deve-se utilizar a taxa de venda de 06.05.2011
(último dia útil da semana antecedente ao fato gerador): R$1,6111; e
(iv) para a entrada em 08.07.2011, deve-se utilizar a taxa de venda de 01.07.2011
(último dia útil da semana antecedente ao fato gerador): R$1,5599.
5.22. Dessa forma, partindo-se do entendimento do TVF de que teriam ocorrido
as supostas infrações imputadas - o que se admite apenas para argumentar – e
excluindose a aplicação da multa à entrada em 08/05/2011 (a qual, conforme
demonstrado na seção 4, não pode ser imputada ao IMPUGNANTE, uma vez que
ele não estava presente no referido voo), o pretenso crédito tributário deveria ter
sido apurado da seguinte forma:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
9

5.23. É cediço que, na atividade de lançamento, cabe à autoridade administrativa
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo, e sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, nos termos do
art. 142 do CTN.
5.24. No caso dos autos, ao considerar o valor incorreto da AERONAVE e utilizar
taxa não vigente na data das supostas ocorrências dos fatos geradores do
pretenso crédito tributário, o TVF incorreu em erro na determinação da matéria
tributável, razão pela qual o crédito tributário exigido pelo AUTO está equivocado.
5.25. Adicionalmente, o AUTO comete outro equívoco, ao aplicar a multa
constante do art. 84 da MP n.° 2.158-35/01 e do art. 69 da Lei n.° 10.833/03 por
quatro vezes à mesma mercadoria.
5.26. De fato, estabelece parágrafo 3o do art. 711 do Regulamento Aduaneiro:
"Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributaria,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o A As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
10
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil que confiram sua identidade comercial;
IV- países de origem, de procedência e de aquisição; e V- portos de embarque e
de desembarque.
§ 2o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior, observado o disposto nos §§ 3o a 5o.
§ 3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos do caput.
para a mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez." (Grifou-se.)
5.27. Uma vez que as condutas descritas no TVF que deram causa à exigência do
crédito tributário envolveram sempre a AERONAVE (ou seja, a mesma
mercadoria), não há que se falar na aplicação da multa de 1% para cada uma das
entradas, sob o risco de violarse o disposto no parágrafo 3o do art. 711 do
Regulamento Aduaneiro.
5.28. Dessa forma, na pior das hipóteses, que se considera apenas para fins de
argumentação, somente se poderia admitir a aplicação da referida penalidade
uma única vez, o que não ocorreu in casu, de modo que o AUTO deveria, neste
hipótese, ser retificado para exigir a multa relativa a apenas uma das entradas
apontadas no TVF.
6. INEXISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO PARA ARROLAMENTO DOS BENS DO
IMPUGNANTE
6.1. Segundo comunicação emitida pelo Auditor-Fiscal da RFB responsável pela
lavratura do AUTO (fls. 140 dos autos ), seria efetuado o arrolamento dos bens do
IMPUGNANTE, uma vez que o valor lançado no AUTO excede a R$2 milhões:
"O arrolamento de bens nos moldes da IN 1171/2011, pelo fato do montante
lançado ser superior a R$ 2.000.000,00, será efetuado em processo distinto
deste."
6.2. O fundamento mencionado na referida comunicação para esse procedimento
é a Instrução Normativa RFB n° 1.171, de 07.07.2011 ("IN RFB n° 1.171/11"), cujo
artigo 2° dispõe sobre a hipótese em que será efetuado o arrolamento de bens:
(...)
6.3. (...) somente há fundamento para que a RFB efetue arrolamento de bens do
contribuinte quando se constata a existência de créditos tributários que excedam,
simultaneamente: (i) a 30% do seu patrimônio líquido; e (ii) a R$ 2 milhões. (...)
6.5. (...) se o crédito tributário exigido pelo AUTO fosse recalculado de acordo com
seus mesmos critérios, excluindo-se apenas a multa referente à entrada em
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
11
08.05.2011, terse-ia uma exigência no montante de R$1.765.275,21, equivalente
à aplicação da referida multa de R$588.425,07 às três outras supostas infrações
mencionadas no item 2.8. acima (entradas em 10.01.2011, 24.04.2011 e
08.07.2011).
6.6. Soma-se a isso, o fato de o AUTO: (i) não ter considerado o valor aduaneiro da
AERONAVE corretamente, com a aplicação das taxas de conversão legalmente
exigidas; e (ii) ter aplicado, indevidamente, 4 vezes a multa de 1% à mesma
AERONAVE; o que contribuiu para a apuração incorreta de crédito tributário cujo
montante supera o limite exigido para a formalização de arrolamento de bens.
6.7. Portanto, as autoridades fiscais devem se abster de efetuar o arrolamento de
bens do IMPUGNANTE, em razão da inexistência dos pressupostos jurídicos para
tanto.
7. REAL ALCANCE DO ART. 84 DA MP N° 2.158-35/01
7.1. Como visto acima, o fato de que o IMPUGNANTE, ao solicitar a expedição de
AVANAC e TEAT, teria supostamente informado o nome da PROPRIETÁRIA no
campo do formulário reservado ao "Operador" da AERONAVE ensejou a aplicação
de multa, com fundamento no art. 84 da MP n° 2.158-35/01 e no parágrafo 1° do
art. 69 da Lei n° 10.833/03, dispostos abaixo:
MP n° 2.158-35/01:
"Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria: I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituídos para a identificação da mercadoria;"
Lei n° 10.833/03:
"Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.." (g.n.)
7.2. A redação do parágrafo 1o do art. 69 da Lei n.° 10.833/03 é clara no sentido
de que sua aplicação restringe-se a informação omitida ou inexata necessária para
determinação do procedimento apropriado de controle aduaneiro.
7.3. O controle aduaneiro na importação de mercadorias é regulado em termos
gerais pelos arts. 542 a 579 do Regulamento Aduaneiro. Como se sabe, existem
diversos procedimentos especiais de controle aduaneiro, como, por exemplo, nos
casos de: (i) suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento, de que
trata a IN n° 1.169/11; (ii) verificação da origem dos recursos aplicados em
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
12
operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas,
a que se refere a Instrução Normativa SRF n° 228, de 21.10.2002; (iii) importação
de entorpecentes, nos termos dos artigos 597 e 598 do Regulamento Aduaneiro;
(iv) importação de fumo e seus sucedâneos, em conformidade com os arts. 599 a
604 do Regulamento Aduaneiro; entre outros.
7.4. Ou seja, diante da multiplicidade de procedimentos de controle aduaneiro a
que podem vir a se sujeitar as mercadorias importadas, a depender das
circunstâncias do caso concreto, a multa de que trata o art. 69, parágrafo 1°, da
Lei n.° 10.833/03, pune o importador que, ao deixar de prestar informação
corretamente, faz com que a mercadoria em questão seja submetida a um
procedimento inapropriado; isto é, diverso daquele que seria seguido se as
autoridades tivessem acesso a todas as informações sonegadas ou inexatamente
prestadas.
7.5. A suposta incorreção na informação a respeito do "Operador" da AERONAVE -
a qual, conforme demonstrado na seção 3 acima, não ocorreu - não é capaz de
alterar, em absoluto, a espécie de procedimento a que o bem teria se sujeitado.
Isto é, independentemente da pessoa, física ou jurídica, que se informasse como
operadora da AERONAVE, o procedimento de controle aduaneiro seria
exatamente o mesmo.
7.6. Portanto, resta evidenciado que a conduta do IMPUGNANTE não está
compreendida no alcance da norma punitiva que o AUTO pretende aplicar. (...)
7.8. Ainda que a redação do parágrafo 1o do art. 69 da Lei n° 10.833/03 desse
margem a dúvidas quanto à sua interpretação, o que não ocorre, a Lei n° 5.172,
de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional - "CTN"), no seu artigo 112, determina
que a lei tributária definidora de infrações e penalidades deve ser interpretada da
forma mais favorável ao contribuinte, sempre que houver dúvida:
"Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II- à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação." (...)
7.11. Assim, ainda que possível fosse extrair duas diferentes interpretações do
texto do art. 69 da Lei n.° 10.833/03, deve-se aplicar a interpretação mais
favorável ao contribuinte.
7.12. Diante do exposto, conclui-se que a suposta prestação de informação
inexata a respeito do "Operador" da AERONAVE não seria apta a determinar o
procedimento de controle aduaneiro apropriado, de modo que não é aplicável no
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
13
caso a multa de que tratam o art. 84 da MP n.° 2.158-35/01 e o parágrafo 1° do
art. 69 da Lei n.° 10.833/03.
8. IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR EXORBITANTE DA MULTA APLICADA
(...) 8.3. As sanções aduaneiras derivam do poder de polícia da administração e
devem ser impostas pela autoridade administrativa sempre que houver ação ou
omissão do contribuinte, que ensejar violação à legislação aduaneira.
8.4. À semelhança das demais sanções impostas pelo Estado, devem seguir os
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando a devida simetria
entre os meios empregados e o fim que almeja alcançar. (...)
8.7. No caso em análise, o fato equivocadamente imputado ao IMPUGNANTE (i.e.,
informar incorretamente o "Operador" da AERONAVE) não resultou em
recolhimento a menor de qualquer tributo, e tampouco causou qualquer tipo de
dificuldade ou inconveniência no controle aduaneiro da entrada da AERONAVE
pelo regime de admissão temporária com suspensão total dos tributos.
8.8. Ora, não é razoável admitir que, em razão do simples equívoco - o qual, frise-
se, não ocorreu in casu - a respeito do "Operador" da AERONAVE, pelo qual o
IMPUGNANTE teria mencionado o nome da PROPRIETÁRIA, em vez da
OPERADORA, seja aplicada multa no montante de R$2.353.700,28.
8.9. A irrazoabilidade da cobrança da referida multa evidencia-se ainda mais,
diante da constatação de que o IMPUGNANTE é um mero prestador de serviços, o
piloto da AERONAVE, para quem o cometimento da suposta infração não teria
trazido benefício algum. A exigência de multa no valor de R$2.353.700,28 é
totalmente desproporcional, configurando, assim, um verdadeiro confisco por
parte da fiscalização, em violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. (...)
8.12. Dessa forma, não há que remanescer qualquer dúvida acerca da
desproporcionalidade e falta de razoabilidade da penalidade aplicada ao
IMPUGNANTE, motivo pelo qual deve ser cancelada a presente autuação fiscal.
8.13.
0
IMPUGNANTE, ressalta-se, não espera que se declare a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais em causa, já que apenas o Poder
Judiciário tem poderes para fazê-lo, mas tão-somente que se reconheça que a
multa imposta pelas autoridades alfandegárias não guarda nenhuma proporção
com a infração supostamente cometida e, portanto, foi imposta de maneira
inadequada pelas autoridades administrativas.
9. PEDIDOS
9.1.Diante do exposto, o IMPUGNANTE requer:
(i) seja retificado o AUTO, para que seja excluída a parcela do crédito referente à
entrada da AERONAVE no Brasil em 08.05.2011, equivalente a R$588.425,07,
conforme apontado no item 2.10. desta impugnação;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
14
(ii) seja julgado improcedente o AUTO, em razão de não ter sido constatada a
conduta
descrita como
infração
no
AUTO, conforme
exaustivamente
demonstrado na seção 4 desta impugnação; (iii) caso se entenda que o AUTO não
é improcedente, o que se admite para fins de argumentação, seja retificado o
AUTO em razão de erro na determinação do crédito tributário. Com efeito, o
AUTO se equivocou:
(a) em relação ao valor da AERONAVE; (b) à taxa de conversão para Reais
aplicada; conforme demonstrado na seção 4 desta impugnação; e (c) ao aplicar a
multa constante do art. 84 da MP n.° 2.158-35/01 e do art. 69 da Lei n.° 10.833/03
por quatro vezes à mesma mercadoria;
(iv) o cancelamento de eventual arrolamento de bens do IMPUGNANTE, em razão
da ausência dos pressupostos jurídicos para tanto, conforme demonstrado na
seção 6 desta impugnação;
(v) seja julgado improcedente o AUTO diante da inaplicabilidade da multa de que
tratam o art. 84 da MP n.° 2.158-35/01 e o parágrafo 1° do art. 69 da Lei no
10.833/03. Com efeito, ainda que tivesse ocorrido a conduta tipificada nos autos,
o que se admite para argumentar, o IMPUGNANTE não teria prejudicado o
procedimento de controle aduaneiro apropriado; e
(vi) seja julgado improcedente o AUTO, em razão do caráter desproporcional e
eminentemente confiscatório da penalidade aplicada.
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/01/2011, 24/04/2011, 08/05/2011, 08/07/2011
DESCRIÇÃO INCORRETA. PENALIDADE.
É cabível a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada,
quando houver omissão ou prestação de inexata ou incompleta informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
compreendendo a descrição detalhada da operação, que inclui a identificação
completa e endereço das pessoas envolvidas na transação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/01/2011, 24/04/2011, 08/05/2011, 08/07/2011
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. VALOR ADUANEIRO. CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO.
Tratando-se de admissão temporária, o valor aduaneiro a ser informado deve
atender ao critério específico estabelecido na legislação interna, que determina
que o mesmo seja calculado com base nos documentos relativos à operação
comercial subjacente à importação, não sendo aplicáveis, no registro da
declaração, os métodos constantes no Acordo de Valoração Aduaneira - AVA.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
15
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NORMA SECUNDÁRIA SANCIONATÓRIA. MULTA DO
INCISO III DO ART. 711 DO REGULAMENTO ADUANEIRO. ASPECTO MATERIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A hipótese de incidência abstrata de multa é norma sancionatória secundária
subjacente à norma primária que regula a conduta requerida.
O aspecto material da multa do inciso III do art. 711 do Regulamento Aduaneiro é
omitir ou prestar de forma inexata informação de natureza administrativo
tributária, cambial ou comercial.
Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle
aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da multa. A
responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar
culpa ou dolo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/01/2011, 24/04/2011, 08/05/2011, 08/07/2011
URISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
MULTA REGULAMENTAR. CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o conceito de confisco em relação à aplicação de multa
regulamentar, que não se reveste de caráter de tributo. Ademais, a vedação ao
confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas impor a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTAS
REGULAMENTAR.
ANÁLISE
PRINCIPIOLÓGICA.
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A
autoridade
julgadora
administrativa
encontra-se
vinculada
ao
estrito
cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar a incidência de multa
quando regularmente aplicada conforme os preceitos legais.
CONVERSÃO DE VALORES. TAXA DE CÂMBIO. Os valores expressos em moeda
estrangeira deverão ser convertidos em moeda nacional à taxa de câmbio vigente
na data em que se considerar ocorrido o fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
16
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a) Ilegitimidade passiva, dada a imputação a sujeito que não cometeu a infração;
b) Escopo de alcance das normas suscitadas;
c) Suposta apuração equivocada do valor devido;
d) Ilegitimidade da multa em decorrência do se “valor exorbitante”, o que, ainda que
não suscitado, evidencia questões atinentes à proporcionalidade, razoabilidade e
não confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de o recorrente não ter aduzido a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99, entendo que o assunto pode ser apreciado de ofício e a qualquer tempo do processo.
A sua impugnação foi devidamente protocolada no dia 21/10/2013 (e-fl. 144),
enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 206) foi proferido em 29/01/2021, superando o limite temporal
de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
17
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720099/2013-77
18
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, conheço do recurso voluntário para determinar a suspensão do feito
até o ulterior trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 302
DF CARF MF
Original